Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708197-75.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDER MOREIRA BRITO EMBARGADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO VOTORANTIM S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., WILSON ISSAO KORESSAWA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eder Moreira Brito, com intuito manifestamente protelatório, uma vez que reproduz os mesmos argumentos já analisados quando da interposição de embargos de declaração anteriores. Já houve exausta apreciação dos argumentos deduzidos pelo recorrente, não se mostrando legítima a repetição do recurso com reprodução das mesmas testes jurídicas.. Nos termos do art. 80, inciso VII, do CPC, considera-se litigante de má-fe aquele que interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. A penalidade para a litigância de má-fé é a aplicação de multa, que passo a fixá-la em desfavor do embargante no valor corresponde a 2% do valor da causa. Preclusão a decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator